Tribunal: TJSP
Processo: 2283200-86.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubos majorados. Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Concurso material. Defesa almeja a absolvição, pela presença de nulidade no reconhecimento pessoal ou pela inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inc. I, do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubos majorados. Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Concurso material. Defesa almeja a absolvição, pela presença de nulidade no reconhecimento pessoal ou pela inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, a redução do aumento pelas majorantes e o reconhecimento da continuidade delitiva. Nulidade afastada. Reconhecimento do ora revisionando obedeceu aos ditames legais e, inclusive, foi confirmado em juízo. Ausência de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Superado tal ponto, a materialidade e a autoria encontram-se fartamente demonstradas. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal e impõem a condenação. Dosimetria não merece reparos. Fixação das basilares acima do mínimo devidamente fundamentada. Adequado o reconhecimento da agravante. Justificado patamar de aumento pelas majorantes. Mantém-se o reconhecimento do concurso material. Regime inicial fechado decorre de expressa previsão legal. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Pedido revisional indeferido.